Tribunal: TJMT
Processo: 1039552-60.2023.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039552-60.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDREA BEZERRA VIEIRA - CPF: 035.744.711-57 (RECORRENTE), FIAMA LORRAINE MARTINS - CPF: 019.330.011-78 (ADVOGADO), VERGINIA CHINELATO - CPF: 310.596.498-37 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. TRATAMENTO DEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. TRATAMENTO
DE MÉDIO/ALTA COMPLEXIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas (STF, RE 855178 RG, Relator: Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).
Não
se
pode

admitir
a
limitação
do
direito
à
saúde

pelo

princípio
da
reserva
do
possível
,
porquanto

aquele

primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa

humana
, que
deve

prevalecer

em

detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos

sem

previsão

legislativa
(art. 167 da CF,
STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

2.
Havendo

recomendação

médica
,

qualquer
c
idadão

tem

direito

ao

tratamento

fornecido

pelo

SUS,

independentemente

de

contribuições

e

sem

distinção

de
sexo
,

idade
,

raça
,

condições

financeiras
,

até

mesmo

para

aqueles

que

possue
m
plano

de

saúde
.

3
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro

(STF.
Tema
793. RE 855178 ED). O
fornecimento
do
aparelho
CPAP e do
medicamento
DAPAGLIFLOZINA 10 MG,
classificados como de média/alta complexidade, podem ser direcionados ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade, mas cabendo o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente venha a suportar o ônus financeiro que não lhe competia.

4
.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

5
.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1039552-60.2023.8.11.0003

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
ANDREA BEZERRA VIEIRA e GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ANDREA BEZERRA VIEIRA
ajuizou

reclamação

em
face do GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO / MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Noticiou que necessita do fornecimento do aparelho CPAP e do fármaco DAPAGLIFLOZINA 10 MG.

O juízo singular proferiu
sentença
e concluiu que restou comprovada a necessidade do tratamento e ambas as reclamadas
têm
a responsabilidade de arcar com o custeio do aparelho e do medicamento. Julgou procedentes os pedidos da inicial para
determinar
que as reclamadas forneçam o medicamento e o aparelho
solicitado pela parte reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS,
sustentando
que: a)
a

imprescindibilidade
do
tratamento

não

foi

demonstrada
; b) a
responsabilidade
é do Estado de Mato Grosso; e c)
deve
ser
observado

o
princípio
da
reserva
do
possível
.
Requereu

a
reforma
da
sentença

para
julgar

improcedente
a
ação
.

As

c
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
Ministério
Público
manifest
ou
no ID 237940160/PJe2
e emitiu parecer
no
sentido de dar
parcial

pro
vimento

a
o
recurso
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Saúde

pública
.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que
"a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação"
(art. 196), sendo o
"atendimento integral"
uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados.

O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles,
isoladamente, ou conjuntamente
.
(STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Desse modo, não se pode admitir a pretendida limitação do
direito à saúde
pelo
princípio da reserva do possível,
porquanto aquele primeiro é princípio fundamental, inerente à dignidade da pessoa humana, que deve prevalecer em detrimento do dispositivo que limita a realocação de recursos sem previsão legislativa (art. 167 da Constituição). Portanto, atendidos os requisitos para concessão do procedimento, a mera invocação, pelo ente público, do
princípio da reserva do possível,
não constitui razão suficiente para o indeferimento.

A propósito:

(...) 2.
O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público.
O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. (...)
5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar.
A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas
na Constituição
e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (STJ
REsp.
1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1068731 RS 2008/0137930-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/03/2012).

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024)

No
caso

em

exame
,
a
pretensão

autoral

consiste
no
fornecimento
do
aparelho
CPAP e do
medicamento
DAPAGLIFLOZINA 10 MG para
tratamento
cardiovascular.

Diferentemente
do
fornecimento
de
medicamentos
,
nos

termos
da Lei 8.080/1990,
qualquer

tratamento

médico

fornecido

pelo
SUS é
concedido
a
todos
,
independentemente
de
contribuições
e
sem

distinção
de
sexo
,
idade
,
raça
,
condições

financeiras
e
até

mesmo
para
aqueles
que
possuem
plano de
saúde
(art. 32 da Lei no 9.656/98).

Partindo

desta

premissa
e
em

exame
dos
documentos

apresentados
,
mormente

quanto

ao

laudo

médico
(ID 233300691/PJe2 e ID 233301161/PJe2)
,
constata
-se que a
parte

reclamante

efetivamente

necessita

fazer a utilização

do
aparelho
CPAP para a
manutenção
do
seu

tratamento
cardiovascular,
sendo ainda
necessário
o
fornecimento
do
medicamento

DAPAGLIFLOZINA 10 MG
solicitado
pela autora
, pois integra o
tratamento
de que
necessita
a
reclamante
.

Destaca
-se
, a propósito,
que
embora

não

tenha

sido

emitido

parecer
do NAT,
foi

devidamente

observado

pelo

juízo
singular que: "
os

documentos

encartados

a

inicial
,
bem

como

os

documentos

novos
(ids. 137821210, 137821211 e 137821212),
apontam
pela
necessidade
do
tratamento

médico
e
uso
do
aparelho
CPAP
".

Assim,
diante
da
universalidade
do
direito

postulado
,
não

há

como

negar

atendimento

ao

tratamento

requerido
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em
razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o
Poder
Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão
Geral:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
. (STF.
Tema
793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
090 DIVULG
15-04-
2020 PUBLIC
16-04-2020).

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
Consoante
Tema 793 do STF, “
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
”.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações
que
visam
à
realização
de
procedimentos

médicos
/
cirúrgicos
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
medicamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser
direcionada

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

(...) 1.
Trata
-se de
Ação
De
Obrigação
De Fazer Com
Antecipação
De Tutela
ao

argumento
de que a
parte

Requerente
é
portadora
de
hérnia
de disco,
tromboflebite
e
coronariopatia

obstrutiva
,
necessitando

realizar
o
procedimento

cirúrgico
de
revascularização

miocárdica
,
em

caráter
de
urgência
. 2.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja

parte

legítima
,
em
conjunto
ou

separadamente
, para ser
acionado

nas

ações

prestacionais

na

área
da
saúde
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
tratamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve
ser,
primariamente
,
direcionado

ao
Estado de Mato Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (
Tema
793 do STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)

(...) 5.
Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o Poder
Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
(STF.
Tema
793. RE 855178 ED).
A

obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo
é
primeiramente

do Município
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
, e
a

ele

pode
ser
direcionada
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
que
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário-mínimo
(art. 4o, § 1o, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema Integrado de
Saúde
). No
presente

caso
,
considerando
que
o

medicamento

requerido
(
Oxcarbazepina
600mg)
possui

custo

estimado
de R$46,00 (
https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html
), é
indevido
o
direcionamento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de Mato Grosso
.
(...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos

médicos
/
hospitalares
de
média
/
alta

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município

pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 18 da Lei
no
8.080/95).

No caso, considerando que o fornecimento do aparelho CPAP e do fármaco DAPAGLIFLOZINA 10 MG para tratamento de doença cardiovascular é classificado como de média/alta complexidade, reconheço como legítima a pretensão de direcionamento da obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo da solidariedade
, mas cabendo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação ao ente que suportou indevidamente o ônus financeiro que não lhe competia.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente
para
direcionar
a obrigação de fazer contida na sentença ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade (Tema 793 do STF), mas garantindo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente venha a suportar o ônus financeiro que não lhe competia.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024